Tribunal: TJES
Processo: 5005038-25.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005038-25.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LETICIA DE SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5005038-25.2024.8.08.0047

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO:
LETICIA DE SOUZA BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5005038-25.2024.8.08.0047, em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ao fundamento de que a parte autora não atendeu determinação judicial indispensável ao regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito poderia ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora, exigida pelo §1º do art. 485 do CPC nos
casos
de abandono da causa ou ausência de impulso processual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida aplica indevidamente o art. 485, IV, do CPC, pois, ao fundamentar a extinção na inércia da parte autora, remete à hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III, do mesmo diploma legal.

Em qualquer das hipóteses mencionadas — abandono da causa ou ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo — o art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora como condição para extinção válida.

A intimação exclusivamente dirigida ao advogado não supre a exigência legal de intimação pessoal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e na Súmula 240.

A ausência de intimação pessoal configura vício de procedimento (error in procedendo), tornando nula a sentença proferida sem a observância dessa formalidade essencial.

Reconhecida a nulidade, é vedado ao Tribunal adentrar o mérito da ação, sob pena de supressão de instância, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo com base nos incisos III ou IV do art. 485 do CPC exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora.

A intimação exclusivamente ao patrono não supre tal exigência, sob pena de nulidade da sentença por error in procedendo.

Reconhecida a nulidade processual, deve o feito retornar ao juízo de origem para oportunizar a regular intimação da parte e o prosseguimento da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5005038-25.2024.8.08.0047

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO:
LETICIA DE SOUZA BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao entender caracterizada a inércia da parte autora no impulso do feito.

S
ustenta a apelante, em síntese, que a sentença é
nula
, porquanto a extinção do processo se deu
sem a prévia intimação pessoal da parte autora
, exigência expressa do
art. 485, §1º, do CPC
, quando se cogita abandono da causa ou ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. Afirma que não houve desídia processual apta a justificar a extinção, postulando a
cassação da sentença
e o
retorno dos autos ao juízo de origem
para regular prosseguimento.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de afastar o erro na análise/julgamento do mérito.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço da apelação
.

O recurso é cabível, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, por se insurgir contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. É tempestivo, encontra-se devidamente preparado e evidencia legitimidade e interesse recursal, ante a sucumbência integral da parte autora.

A sentença recorrida fundamentou a extinção no
art. 485, IV, do CPC
, dispositivo que trata da
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo
.

Todavia, da leitura atenta dos fundamentos adotados, constata-se que a extinção decorreu, em verdade, da
suposta inércia da parte autora em promover atos processuais
, o que, em tese, atrairia a incidência do
art. 485, III, do CPC (abandono da causa)
.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à
regularidade da sentença extintiva
, notadamente quanto à observância da exigência legal de
intimação pessoal da parte autora
, prevista no
art. 485, §1º, do CPC
, bem como à eventual configuração de
vício de procedimento (
error in procedendo
)
.

Não se devolve ao Tribunal o exame do mérito da ação de busca e apreensão, sob pena de
indevida supressão de instância
.

Verifica-se dos autos que a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito,
sem que tenha sido precedida de intimação pessoal da parte autora
, providência legalmente exigida quando a extinção decorre de suposta inércia ou abandono do feito.

O
art. 485, §1º, do CPC
impõe, de forma expressa, a intimação pessoal da parte autora como condição de validade da extinção nessas hipóteses, não sendo suficiente a intimação dirigida exclusivamente ao patrono.

Há, portanto,
inadequação do enquadramento
jurídico
, o que, por si só, já fragiliza o
decisum
.

A orientação do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono constitui medida excepcional, devendo observar rigorosamente as garantias processuais, conforme consagrado na
Súmula 240
, segundo a qual:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

No âmbito desta Corte, a orientação é estável no sentido de que, para a extinção do feito por abandono (art. 485, III, do CPC), é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, §1º, do CPC, sob pena de nulidade por error in procedendo. Nesse sentido: TJES, Apelação Cível nº 035090032315, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 04/08/2020, pub. 24/09/2020. E também: a
“Extinção por abandono processual do autor. Imprescindibilidade de intimação pessoal. Sentença anulada.”

TJES, Apelação Cível nº 035090032315
,
Primeira Câmara Cível
,
Rel. Des. Annibal de Rezende Lima
, j.
04/08/2020
, pub.
24/09/2020.

Configura-se, assim, inequívoco
error in procedendo
,
a impor a cassação da sentença.

Reconhecida a nulidade da sentença por vício processual, impõe-se ressaltar que
não compete a esta instância adentrar no mérito da demanda
, sob pena de violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição
.

A providência adequada consiste na
cassação da sentença
, com o
retorno dos autos ao juízo de origem
, para que seja oportunizada a regular intimação pessoal da parte autora e assegurado o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
conheço da apelação e dou-lhe provimento
, para
cassar a sentença
, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja observado o disposto no
art. 485, §1º, do Código de Processo Civil
, prosseguindo-se no feito como entender de direito,
vedada qualquer incursão meritória nesta instância
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005038-25.2024.8.08.0047

RELATOR :
D
ES. CONVOCADO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDA : LETICIA DE SOUZA BARBOSA

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO-VISTA

Os autos foram encaminhados para análise de pedido de vista.

Relembro aos eminentes pares que trata-se de apelação cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda, em face da sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Letícia de Souza Barbosa, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da desídia da parte autora em providenciar a diligência necessária para a citação da parte ré.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso, deu provimento ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do processo.

Fundamentou que houve inequívoco
error in procedendo
,
uma vez que a extinção decorreu, na verdade, da suposta inércia da parte autora em promover atos processuais, o que atrairia a incidência do art. 485, III, do CPC (abandono da causa). Desse modo, a extinção deveria ter sido precedida da intimação pessoal da parte, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, o que, no entanto, não ocorreu na hipótese.

O eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho acompanhou o voto de relatoria.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, e em atenção aos julgados desta e. Primeira Câmara Cível em casos análogos, entendo por inaugurar divergência.

Verifica-se dos autos na origem que, após inúmeras tentativas frustradas de citação, a Autora pugnou pela utilização dos sistemas "SISBAJUD", "INFOJUD", "RENAJUD", “SERASAJUD” e "SIEL", com o fim de obter de novos endereços para prosseguimento da ação.

Os espelhos das pesquisas nos referidos sistemas foram juntados na decisão ID 17692005, que determinou a intimação da Autora para manifestação sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual.

A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça em 20.03.2025, no entanto, a parte autora manteve-se silente.

Sobreveio, então, a sentença ID 17692012, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo).

Não obstante o reenquadramento legal da hipótese de extinção pelo eminente Relator para o inciso III do art. 485 (abandono), a jurisprudência do c. STJ “
é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura
ausência de pressuposto de validade da relação processual
, ensejando sua extinção sem exame de mérito
” (AREsp n. 2.966.499/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 1/12/2025.)

Cito, em reforço:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. FALTA DE APONTAMENTO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. RAZÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se conhece da alegada violação do artigo 1022 do CPC/15, quando a fundamentação do recurso se mostra genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF. 2. A falta de indicação expressa de dispositivo de lei violado implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF por analogia. 3.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a citação válida do réu constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo, sendo que sua ausência enseja a extinção do feito, sendo prescindível a prévia intimação da parte demandante.
4. Modificar as conclusões do acórdão estadual quanto à extinção do processo ter ocorrido por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, e não por abandono de causa, requer, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso especial, por esbarrar no impedimento da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 2.890.322/MA, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025)

Assim sendo, a extinção do processo sem resolução de mérito prescinde da intimação prévia do autor, exigida tão somente para os casos de paralisação durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes (inciso II do art. 485) e abandono (inciso III do art. 485).

Nesse sentido, os julgados recentes desta e. Primeira Câmara Cível:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação da parte ré em ação de busca e apreensão.

2. O banco apelante sustenta a necessidade de prévia intimação pessoal para a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação configura hipótese QUE exige a intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação é pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento válido e regular da relação processual.

5.
A extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) prescinde da intimação pessoal da parte, exigência restrita às hipóteses de negligência e abandono da causa (art. 485, II e III, do CPC).

6. Diante da inércia do apelante em se manifestar após ser intimado sobre a certidão negativa do oficial de justiça, a extinção terminativa é medida que se impõe, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC. 2. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, procedimento obrigatório apenas nos casos de abandono da causa ou negligência (art. 485, II e III, do CPC)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2º, and 485, IV, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.966.499/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.11.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.509.749/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.10.2019; TJES – Apelação Cível nº 5002871-50.2023.8.08.0021; 1ª Câmara Cível; Relator: Alexandre Puppim; 15.09.2025; TJES – Apelação Cível nº 0015503-54.2019.8.08.0048; 1ª Câmara Cível; Relator: Aldary Nunes Júnior; 29.08.2024

(TJES – Apelação Cível nº 5005946-29.2025.8.08.0021; 1ª Câmara Cível; Relator: Samuel Meira Brasil Júnior; 03.03.2026)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ausência de citação válida da parte executada configura vício que impede a constituição da relação jurídico-processual, atraindo a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
. 2.
O §1º do art. 485 do CPC, que exige a intimação pessoal da parte autora, aplica-se apenas às hipóteses previstas nos incisos II e III (paralisação do processo e abandono da causa), não incidindo quando a extinção decorre de ausência de pressuposto processual. 3. Inexistindo impulso processual pelo exequente para viabilizar a citação, mantém-se a extinção do feito
. 4. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Apelação Cível nº 5002871-50.2023.8.08.0021; 1ª Câmara Cível; Relator: Alexandre Puppim; 15.09.2025)

Assim, entendo que não merece reparos a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.

Ante o exposto, com o devido respeito ao voto de relatoria, inauguro divergência para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus termos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador